Tribunal: TJSP
Processo: 2242929-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242929-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARLI
MANTVANI e Impetrante JAIR VISINHANI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e, na parte conhecida, denegaram a
ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 43972
HABEAS CORPUS no 2242929-35.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JAIR VISINHANI
PACIENTE: MARLI MANOVANI
COMARCA: SÃO PAULO/SP DEECRIM UR 1 UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O Doutor Jair Visinhani, Advogado, impetra o presente
Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MARLI MANTOVANI, no qual
afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM - Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP
Alega o nobre impetrante que a paciente está cumprindo
pena em regime semiaberto na penitenciária feminina do Butantã, acrescentando
que ela foi condenada a uma pena total de 08 anos e 02 meses de reclusão, sendo
que por ser reincidente, precisaria alcançar o lapso de 3/5 para a concessão do
regime aberto.
Informa que a paciente foi presa no dia 19/02/2015 e que
já cumpriu 06 anos, 08 meses de sua reprimenda, tendo remido 01 ano e 09 meses
da sanção que lhe foi imposta, de modo que alcançará a progressão para o regime
aberto em 19/10/2020.
Assevera que a paciente faz parte do grupo de risco da
Covid-19, que tem 58 anos de idade, que é diabética e toma insulina diariamente, e
que todo o alegado está devidamente comprovado por relatório médico e por
documentação juntada em sua execução de pena.
Dentro desse contexto, pelo que se depreende da
impetração, requer a concessão da ordem, para que seja agraciada com a
progressão ao regime aberto, e que aguarde o julgamento do presente writ em
liberdade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
O pedido liminar foi indeferido (fls. 25/27). Processada a
ordem
A autoridade apontada como coatora prestou informações às
fls. 58/60, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 30/57)
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer acostado
a fls. 65/74, opinou pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da
ordem.
É O RELATÓRIO.

Trata-se
de
Habeas
Corpus,
em
favor
MARLI
MANTOVANI, buscando ser beneficiada com a progressão ao regime aberto.
De acordo com as informações prestadas nos autos, a
execução de pena privativa de liberdade da paciente tem como fato gerador, o
cometimento do crime capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, c.c.art. 61,
I, do Código Penal, sendo ela reincidente específica e condenada ao cumprimento
da pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado e multa,
tendo permanecido presa desde o dia 02 de abril de 2015. Foi agraciada com a
progressão ao regime semiaberto no dia 16 de dezembro de 2019, tendo sido
transferida para tal regime no dia 14 de janeiro de 2020. O seu pedido de prisão
domiciliar foi indeferido no dia 22 de abril de 2020 em razão de sua reincidência
específica e crime hediondo e porque dentre outros motivos, as unidades prisionais
estão aparelhadas para prover a assistência médica básica e quanto necessário, o
atendimento médico é prestado na rede SUS, mediante autorização da direção do
estabelecimento penal e comunicação ao Juízo.
A presente ordem é de ser denegada na parte conhecida.
No tocante ao pedido de progressão ao regime aberto,
conforme informação acima e pelo que se depreende da impetração, não foi
analisado pela autoridade impetrada, daí porque, não há como conhece-lo, sob
pena de configurar supressão de instância.
Embora não tenha constado da inicial, verifico que o
pedido analisado e indeferido pelo Juiz de piso, foi o de prisão domiciliar (fls. 03/06).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que, ainda que a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados que
cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamados e em estágio terminal, tal
solução não alcança ao paciente, até porque, mesmo se levando em conta a
situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há nos autos
comprovação da impossibilidade de a paciente receber tratamento adequado no
local onde está preso.
Há que se ponderar que as medidas adotadas para o
enfrentamento da pandemia causada pelo corona vírus, por si só, não impõem a
concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão
domiciliar, ante a inexistência de amparo legal para tanto, sob pena de contrariar a
preservação da segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art.
144.
Insta referir que autoridades do País estão tomando todas
as precauções necessárias para que a contaminação seja extirpada, inclusive, junto
aos Presídios do Estado de São Paulo.
É farta a quantidade de informações que têm sido
veiculadas pelos Governos Estadual e Federal, no sentido de aplacar a pandemia
ou amenizar os seus efeitos. Essas informações, por óbvio, têm chegado às
autoridades dos presídios, que, em reais casos de necessidade, farão às devidas
comunicações às autoridades competentes.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada na parte
conhecida.
WALTER DA SILVA
Relator